Tribunal: STF
Processo: Ext 1035
Classe: Ext
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-11-18
Data de publicação: 2010-11-18

Ementa:
EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA E EXECUTÓRIA. CRIME DE “BURLA QUALIFICADA”. CORRESPONDÊNCIA COM O CRIME DE ESTELIONATO PREVISTO NO ART. 171 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. EXISTÊNCIA DE TRATADO BILATERAL DE EXTRADIÇÃO. INDEFERIMENTO QUANTO À INSTRUTÓRIA PELO NÃO-ATENDIMENTO DAS DILIGÊNCIAS PELO ESTADO REQUERENTE. FALTA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS. ACOLHIMENTO QUANTO À EXTRADIÇÃO EXECUTÓRIA. PRESSUPOSTOS E REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO DO PLEITO EXTRADICIONAL EXECUTÓRIO PRESENTES. EXTRADIÇÃO PARCIALMENTE DEFERIDA. DEMORA NO JULGAMENTO DA EXTRADIÇÃO. INÚMEROS PEDIDOS DE LIBERDADE PROVISÓRIA E INCIDENTES PROCESSUAIS MANEJADOS PELA DEFESA. 
  
1.  A República Portuguesa pretende a extradição de cidadão português condenado pela 1ª Vara Criminal de Lisboa à pena de 8 anos e 6 meses de prisão, pela prática de dois crimes de “burla qualificada”. Cuida-se, portanto, de pedido extradicional de caráter executório, já que o extraditando já foi processado e condenado criminalmente no Estado requerente. 
2.  Ainda que descontado o tempo de prisão preventiva cumprida em Portugal, resta cumprir, ainda, o total de 6 anos de prisão, de modo que inexistente qualquer óbice à entrega do extraditando. 
3.  O Estado requerente, todavia, deve se comprometer a proceder à respectiva detração penal quanto ao tempo que o extraditando permaneceu preso à disposição deste Supremo Tribunal Federal. 
4.  No concernente à extradição instrutória, depreendeu-se que o Estado requerente não apresentou os documentos indispensáveis, não obstante instado a fazê-lo. 
5.  A eventual demora no julgamento da extradição deve considerar as circunstâncias do caso concreto. Quando a defesa formula diversos e inúmeros pedidos e incidentes, necessária se torna a oitiva do Ministério Público a cada pedido. 
6.  Atendidos os pressupostos e requisitos necessários quanto ao pleito extradicional executório, imperativo o deferimento do pedido formulado pela República Portuguesa.